Tribunal: STF
Processo: RE 77506
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
PROMESSA DE VENDA. RESCISAO CONTRATUAL.
II. SE A RE NA CONTESTAÇÃO NÃO CONTRADISSE O FATO (MORA) E A PROVA
POR ELA PRODUZIDA RESULTOU INADMITIDA, SEM RECURSO, DESCABE A
SEGUNDA INSTÂNCIA, COM ELA, DAR PELA CARÊNCIA DA AÇÃO.
III. EXEGESE DOS ARTS. 209 E 824, C.C. OS ARTS. 158, III E 180,
TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.